Tribunal: TJDFT
Processo: 0742205-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742205-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARITA XAVIER DA SILVA PROENCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo do despacho de ID 42189715. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora